Tribunal: STF
Processo: ARE 1585127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Aprovação em concurso público. Exercício de cargo público. Reintegração. Verbas remuneratórias. Inexistência. Insuficiência de fundamentação do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Certificação do trânsito em julgado.

    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.

    2. Para se divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Determina-se a baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, com a consequente certificação do trânsito em julgado do feito.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.